Tribunal: TJES
Processo: 0015551-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015551-22.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
APELADO: ADILSON ALVES DA PENHA e outros (6)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/03/2023

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente relator.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015551-22.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME/ES.

RECORRIDOS : ADILSON ALVES DA PENHA E OUTROS.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão da alteração da composição de julgamento, por impedimento do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES em face de sentença que, em “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito” ajuizada por ADILSON ALVES DA PENHA E OUTROS, julgou procedente o pedido autoral para determinar o desligamento dos autores do quadro de contribuintes da CBME/ES, como também condená-la a devolver os valores descontados dos vencimentos dos autores durante o período de filiação compulsória, respeitado o prazo prescricional.

A controvérsia recursal diz respeito (i) à ilegalidade da compulsoriedade da contribuição previdenciária dos militares do Estado do Espírito Santo em favor da autarquia Recorrente e (ii) à devolução dos valores recolhidos pelos autores/Apelados a esse título.

Em sessão pretérita, o eminente e culto Relator
deu parcial
provimento
ao recurso da CBME/ES, para reformar em parte a sentença, a fim de assegurar que a restituição dos valores pagos a título de contribuição compulsória ocorra a partir da data em que protocolizado/recebido o pedido de desligamento dos autores pela autarquia requerida.

O judicioso voto de Relatoria está fundamentado no fato de que deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção dos autores/apelados como contribuintes da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.

O eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
acompanhou
o voto de relatoria.

Da mesma forma, considerando a firme jurisprudência desta colenda Corte Estadual no sentido de que a associação obrigatória dos militares do Estado do Espírito Santo à autarquia estadual violam a liberdade negativa de não se associar, alcanço a mesma conclusão do eminente Relator.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto d
e
Relator
ia
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, reformando em parte a sentença, apenas no tocante à restituição dos valores e, por consequência, aos ônus de sucumbência.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 273/5, também sujeita à remessa necessária, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
”
ajuizada em seu desfavor por
ADILSON ALVES DA PENHA E OUTROS
,
julgou procedente o pedido autoral para determinar o desligamento dos autores do quadro de contribuintes da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, ora apelante, como também condená-la a devolver os valores descontados dos vencimentos dos autores durante o período de filiação compulsória, respeitado o prazo prescricional.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 296/304, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I
)
“a apelante e o apelado estão ligados por força de legislação vigente, que lhes impõe, reciprocamente, direitos e obrigações” (fl. 297);
(II
)
“havendo norma expressa pela compulsoriedade, não há outro caminho senão promover-se as consignações junto a folha de pagamentos dos servidores, sob pena de mal ferimento aos preceitos constitucionais” (fl. 297/8);
(III)
“haverá enriquecimento sem causa por parte do apelado, se for decidido que ele faz jus à devolução das contribuições, porque desde as suas primeiras contribuições, até os dias atuais, ele e os seus dependentes estiveram amparados plenamente pelos benefícios, enquanto à Caixa Beneficente suportava o risco de eventos que poderiam ocorrer em três dias ou em trinta anos” (fl. 300)
;
(IV)
“pela boa-fé objetiva, princípio de fortíssima influência no ordenamento pátrio, não há que se falar em restituição que era apenas contraprestação pelos benefícios usufruídos, como também pelos benefícios que, embora não usufruídos, estavam colocados à disposição do servidor, acaso viesse solicitar” (fl. 303).

A apelante fundamenta a compulsoriedade das contribuições que lhe são devidas no artigo 33, desta norma, bem como no artigo 3º, do Decreto nº 2.415-R, de 04/12/2009, ambos abaixo transcritos:

Decreto nº 2.978/68:

Art. 33 – São contribuintes obrigatórios da CAIXA os militares da ativa e inatividade remunerada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar(*).

Decreto nº 2.415-R/2009:

Art. 3º. São consideradas consignações compulsórias:

[...]

VI – contribuição destinada à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo;

[...]

Sobre este último dispositivo, verifica-se que foi o mesmo expressamente revogado pelo Decreto 3.522-R/2014, que retirou do rol das consignações compulsórias aquela destinada à
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
.

Já no tocante ao artigo 33, do Decreto nº 2.978/68, cabe salientar que este egrégio Tribunal de Justiça há muito sedimentou sua jurisprudência no sentido de que se cuida de norma não recepcionada pela Constituição de 1988, que consagrou, em seu artigo 5º, inciso XX, o direito à liberdade associativa
1
. Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E JULGAMENTO EXTRA PETITA, REJEITADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. VEDAÇÃO. PECÚLIO-RESGATE. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Caixa Beneficente é uma instituição de natureza autárquica, pois desenvolve atividade típica do Estado, foi criada por Lei, regulamentada por ato do Poder Executivo e possui capacidade de gestão autônoma e patrimônio próprio. Logo, exclui-se a necessidade de se colocar o Estado do Espírito Santo como litisconsorte necessário) O Código de Organização Judiciária traz regra específica de competência de juízo para os casos em que for demandada autarquia estadual, a competência para julgar ação em que figura como requerida a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo é a Vara da Fazenda Pública Estadual. Contudo, o Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, segundo o Código de Organização Judiciária, possui competência para processar e julgar as causas em que forem interessado o Estado e suas respectivas autarquias. 3) A inépcia da inicial configura-se quando lhe faltar causa de pedir, contudo no presente caso, estão presentes os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido autoral. 4) Não há que se falar em julgamento extra petita, notadamente, porque houve pedido expresso da exclusão do nome de associado da entidade, a devolução dos valores descontados na folha de pagamento. 5) Inexiste cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, quando a prova documental produzida for suficiente para a formação do livre convencimento motivado do magistrado. 6) A norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal. 7) O instituto do pecúlio-resgate, a requerimento do contribuinte, pode ser resgatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, conforme previsão do § único do art. 39 da Lei que rege a matéria. 8) Recurso improvido. (TJES; APL 0000469-09.2012.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 15/10/2013; DJES 23/10/2013)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA E ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA AUTARQUIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. 1. A 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, pela própria nomenclatura e designação, possui competência para o processamento das demandas que envolvem a Fazenda Pública Estadual. 2. A sentença não pode ultrapassar os limites dos pedidos e causas de pedir do Autor. Dicção do art. 460, CPC. O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, enquanto o julgamento ultra petita refere-se à concessão de prestação além do pedido. Precedentes do STJ. 3. O julgamento imediato da lide, por si só, não implica cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas dos autos são suficientes à elucidação da controvérsia, compondo-se de matéria eminentemente de direito. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 4. A ausência de prejuízo impede a declaração de nulidade dos atos processuais, por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedente do STJ. De todo modo, a Apelante sustenta a nulidade da citação por ter sido feita pela via postal, o que não se coaduna com o caso em apreço, em que a angularização foi perpetrada por Oficial de Justiça, cumprindo a exigência legal. 5. A autarquia estadual Apelante possui autonomia administrativa e financeira, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo que, por isso, não deve ser incluído no polo passivo da demanda. Precedentes do TJES. 6. Deve ser considerada apta a petição inicial que preenche os requisitos de formalidade previstos no art. 282 c/c art. 295, parágrafo único, CPC. Precedentes do TJES. 7. As normas estaduais que prescrevem a associação obrigatória dos militares do Estado do Espírito Santo à autarquia estadual violam a liberdade negativa de não se associar, garantida pelo texto constitucional. Precedentes do TJES. (TJES; Apl 0042107-03.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário do Estado do Espírito Santo nas ações em que figurar como parte a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais DO Espírito Santo face à autonomia administrativa e financeira desta. 2. Não há inépcia da petição inicial pela ausência de requerimento de declaração de inconstitucionalidade na norma subjacente ao caso concreto, mormente quando existente alegação da parte quanto à ausência de recepção da legislação estadual pela ordem constitucional vigente. 3. As normas que impuseram à parte a obrigatoriedade de contribuir para a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (art. 1º, do Decreto Estadual 2.978/68, e alínea c, do inciso I, do art. 101, e art. 102, ambos da Lei Estadual n. 2.701/72) não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. (TJES; Apl-RN 0038474-18.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 06/08/2019; DJES 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA DE MILITAR. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Na espécie, o recorrido, que passou para a inatividade, declinou afirmação de pobreza, a qual se afigura coerente com os contracheques apresentados por ocasião da propositura. A documentação ofertada junto ao apelo não a infirma, seja por desatender ao disposto no artigo 435 do CPC, seja por referir-se a mês em que também recebido pelo recorrido valor a título de décimo terceiro salário, encerrando patamar remuneratório não repetido nos demais meses do ano. 2. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto cuja aplicação em favor do recorrido deve remanescer. 3. As normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação. 4. De consequência, reconhece-se terem sido indevidamente exigidas do autor contribuições pecuniárias após a inequívoca demonstração de vontade de desfiliar-se e a correspondente cientificação da pessoa jurídica recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; AC 0009870-08.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/10/2021; DJES 01/12/2021)

Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes.

Logo, observa-se que a mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária.

Contudo, acerca da devolução dos valores recolhidos pelos apelados, deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção dos autores/apelados como contribuintes da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.

Sobre o tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO-RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA sentença reformada 1) Nulidade da sentença julgamento extra petita: A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados. Preliminar rejeitada. 2) Nulidade do processo ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada. 3) Inépcia da inicial: Ao contrário do alegado pelo apelante, o autor questionou a inconstitucionalidade de parte da norma e não de todo o decreto. Preliminar rejeitada. 4) Mérito: Este Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no inciso XX do art. 5º da CF. 5) Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente deve operar-se a partir do momento em que houve manifestação acerca do interesse em desligar-se da associação. No caso concreto, não há prova de que o autor requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação, devendo ser reformada a sentença, neste ponto, em sede de reexame necessário. 6) Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido em parte para determinar que haja a restituição ao autor apenas dos valores correspondentes às parcelas eventualmente pagas após a citação, bem como para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130322043, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

REEXAME NECESSÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO NULIDADES PROCESSUAIS NÃO RECONHECIDAS POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE PECÚLIO RESTITUIÇÃO DE PARCELAS INDEVIDAS RECURSO DESPROVIDO PROVIDO REMESSA PARCIALMENTE CONHECIDA 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a questão de mérito controvertida foi unicamente de direito ou quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. 2. Não é extra nem ultra petita a sentença que julga a demanda nos limites definidos pelo pedido e pela causa de pedir. 3. As autarquias estaduais não possuem prerrogativa de foro especial. Nas comarcas onde não houver instalada a Vara dos Feitos da Fazenda Pública, as causas em que for parte a autarquia estadual devem ser processadas e julgadas pelo juiz da vara única ou da vara cível. 4. Não é inepta a petição inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320, do Código de Processo Civil, e não incorre em nenhum dos vícios do art. 330, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 5. Se a situação litigiosa decorre de vínculo entre o militar estadual e autarquia estadual, o Estado do Espírito Santo, que não é parte na relação jurídica de direito material, não é litisconsorte passivo necessário. 6. Observada a forma legal para citação do ente público, não demonstrado prejuízo à defesa e verificado que cumpriu sua finalidade, não deve ser decretada a nulidade do ato. 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça proclama que as normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação. 8. A extinção do vínculo entre o militar estadual e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo torna inexigível a contribuição mensal descontada na quantia equivalente a quatro por cento do valor do soldo, sem prejuízo do direito do militar estadual resgatar o pecúlio, caso tenha contribuído pelo período de trinta anos. 9. A restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente está limitada ao período posterior à manifestação de interesse do militar estadual extinguir o vínculo. Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação. 10. Nos processos em que ente público é parte e a sentença condenatória é ilíquida, o percentual relativo aos honorários de advogado deve ser fixado após a liquidação do julgado. 11. No julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC/20105, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 12. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038150045953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018)

No caso, na inicial, os apelados afirmaram na inicial que
“houve expresso pedido quanto à desvinculação e à devolução dos valores descontados
na
folha de pagamento dos requerentes (comprovantes anexados)” –
fl. 04, pleiteando a devolução de todos os valores pagos indevidamente (negados na seara administrativa) – fl. 05
.

A sentença concedeu o pedido de devolução de todos os valores descontados em folha, ressalvando apenas a prescrição, porém os requerimentos administrativos juntados aos autos datam de fevereiro de 2018, e somente foram recebidos pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES, indicando a data do protocolo, em 01/03/2018 (fls. 13, 18, 20, 34, 41), sendo que, em relação ao apelado Luis Carlos Pratti, foi recebido em 03/05/2018 (fl. 48).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de assegurar a restituição a partir da data em que protocolizado/recebido o requerimento de desligamento pela autarquia requerida, condenando os autores/apelados ao pagamento de metade do valor das custas processuais, das quais a autarquia está isenta, bem como metade dos honorários advocatícios a serem apurados em sede de liquidação de sentença, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

1
Art. 5º XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
E REMESSA NECESSÁR
I
A

–
CONTRIBUIÇÃO PARA
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

–
COMPULSORIEDADE FUNDADA EM NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/
19
88 – GESTÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO IPAJM

–
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE
–
RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO –
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –

RECURSO
CONHECIDO
E
EM PARTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1.
As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa.

2.
Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes.

3.
A mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária.

4.
Acerca da devolução dos valores recolhidos, deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção como contribuintes, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.

5.

Assegurada a restituição a partir da data em que protocolizado/recebido o requerimento de desligamento pela autarquia requerida, condenando os autores/apelados ao pagamento de metade do valor das custas processuais, das quais a autarquia está isenta, bem como metade dos honorários advocatícios a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, assim como julgar PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.